Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇA.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se.

3. No caso concreto, tendo o autor apelante pugnado também pela fixação de multa em razão das cobranças abusivas realizadas pelas rés, ao passo que o acórdão se manifestou apenas em relação à multa para a hipótese de não cumprimento da ordem de exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, deve a omissão ser sanada.

4. Tendo sido declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito discutido nos autos, com a determinação de exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, é decorrência lógica que as rés não promovam qualquer tipo de cobrança relativa ao débito declarado inexistente, revelando-se cabível a fixação de multa cominatória para evitar tais cobranças abusivas.

5. A multa cominatória deve ser fixada em um patamar razoável para não produzir efeitos contrários ao de sua natureza cominatória e nem enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo pelo julgador, conforme previsão legal dos arts. 536, §1o, e 537, §1o, inc. I e II, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.